Tribunal: TJDFT
Processo: 0752276-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. VERBAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que (N)a hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
2. Em regra, o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e não se estenderá ao advogado da parte quando o cumprimento de sentença se limitar, em caráter de exclusividade, à obrigação referente aos honorários sucumbenciais.
2.1. Entretanto, quando o cumprimento de sentença ostentar múltiplos objetos, enquadrando-se os honorários em associação acessória ao cumprimento principal, possível constatar a possibilidade da extensão do benefício ao advogado.
3. Hipótese em que é desnecessário o recolhimento de custas processuais pelo advogado de parte que é beneficiário da justiça gratuita, porquanto o cumprimento de sentença se refere às obrigações de pagar o débito conjuntamente com os honorários sucumbenciais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.